Tribunal: TJSP
Processo: 0000685-94.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, o afastamento do concurso de agentes e do concurso formal de crimes, bem como a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (LUIS FELIPE); Afastamento do

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, o afastamento do concurso de agentes e do concurso formal de crimes, bem como a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (LUIS FELIPE); Afastamento do concurso de agentes e do concurso formal de crimes, bem como a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (RENAN). Descabimento.

1. Dosimetria. A) Preponderância da atenuante da confissão. Inviabilidade. Reconhecida a atenuante da "confissão", bem como a agravante da "reincidência", elevando-se a sanção em 1/5 (um quinto) pela reincidência, indicando-a como preponderante, na forma do artigo 67 do Código Penal. Preponderando a agravante, mas incidindo a atenuante, adequado o acréscimo de 1/5 (um quinto), dentro da discricionariedade do Julgador "a quo". Nada a reparar. B) Afastamento do concurso de agentes. Impossibilidade. Na terceira fase, diante da majorante de concurso de agentes, a pena foi aumentada pelo índice mínimo, de 1/3 (um terço). Os acusados confirmaram que praticaram o delito de roubo juntos, o que foi ratificado pela vítima. Nada a reparar, pois. C) Concurso formal de crimes, no caso, perfeitamente configurado. Atingidos dois ou mais patrimônios distintos, mediante única ação, resta configurado o concurso formal de crimes.

2. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Na espécie, porque ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da corporal por restritivas de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crime doloso cometido com grave ameaça à pessoa, com imposição de pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Negado provimento.